Tribunal: TJMT
Processo: 1025187-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AI no 1025187-15.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Airbnb Serviços Digitais Ltda., objetivando a reforma da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais, promovida por Maria Zuila Cysneiros de Miranda.
Para tal desiderato, sustenta que independentemente de qualquer prova a ser produzida, ela é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que no caso a relação é estabelecida única e exclusivamente entre o anfitrião e o hóspede, não podendo ser responsável por atos de terceiro e ainda estranhos ao seu ramo de atividade.
Aduz que se dedica a comercialização de publicidade, disponibilizando ambiente virtual propicio para que os usuários (hóspedes e anfitriões) possam negociar entre si e, por isso, como a pretensão indenizatória está vinculada a suposto acidente sofrido pela agravada nas dependências das áreas comuns de um edifício em que está localizado o apartamento do anfitrião, ela não pode ser responsável pelos danos advindos do escorregão no chão da ducha da piscina, o que lhe causou fratura no braço esquerdo, um dedo da mão esquerda e lesão no pé.
Em outro ponto, alega que não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus probatório, especialmente porque não há como fazer a produção de qualquer prova acerca da prestação de serviços entre a agravada e o anfitrião, tratando-se, na verdade, de prova diabólica (Probatio Diabolica ou Devil’s Proof), ou seja, prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso.
O indeferimento do pedido de liminar se impõe.
É que o juízo inverteu o ônus da prova em razão da relação de consumo travada entre a agravada e as requeridas, ora agravante e Crowford Brasil Reguladora de Sinistros Ltda, com amparo no artigo 6o, VIII, do CDC, corretamente.
Inegável que a relação travada entre as partes é de consumo e que a agravada é parte hipossuficiente perante as requeridas, responsáveis pela locação do imóvel, donde ocorreu sua queda, que lhe causou fraturas no braço esquerdo, no dedo da mão esquerda e ainda machucou o pé, o que atrai a aplicação do dispositivo legal acima mencionado.
Por outro lado, equivocada a alegação da agravante de que lhe foi atribuída prova diabólica, porquanto nos termos do art. 14, §3o, do CDC, ao fornecedor de serviços cabe demonstrar a ausência de defeito no serviço prestado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para eximir-se de eventual responsabilidade.
Logo, deve a agravante demonstrar que o imóvel por ela oferecido estava adequado para utilização, o que pode ser feito por meio de prova documental.
Por fim, não há o menor perigo da demora e risco de irreversibilidade da medida, sobretudo porque a decisão agravada não determinou à agravante qualquer providência que não pudesse cumprir, limitando-se a inverter o ônus da prova.
Ademais, em caso de provimento, o objeto do recurso será alcançado plenamente.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 01 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator